Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que o objeto da reclamação é o mesmo do agravo de instrumento de n 0724117-76.2022.8.07, o qual, inclusive, está pronto para julgamento, intime-se o reclamante para se manifestar sobre a perda do objeto da reclamação. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora